Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-23.2018.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001611-23.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RUBENS DE PINHO FILHO - CPF: 346.866.811-20 (APELADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001611-23.2018.8.11.0045

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – SINISTRO COM PERDA TOTAL DO VEÍCULO – VALOR DA INDENIZAÇÃO - TABELA FIPE - VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM DIA NO DIA DO SINISTRO – PAGAMENTO COM VALOR APURADO NA DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO – ABUSIVIDADE – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEVIDA – INSCRIÇÃO DO SEGURADO EM DIVIDA ATIVA POR DÉBITO REFERENTE AO VEÍCULO TRANSFERIDO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro) -
(REsp n. 1.546.163/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 16/5/2016.)
.

A inscrição do segurado em dívida ativa por falta de pagamento de tributos de responsabilidade da seguradora, que somente foi resolvida após o pagamento dos valores pelo segurado, ultrapassa o mero aborrecimento, razão pela qual é devida a indenização por danos morais.

Não comporta redução o valor arbitrado a título de indenização em valor razoável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1001611-23.2018.8.11.0045

APELANTES: CAIXA SEGURADORA S.A. E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A..

APELADO: RUBENS DE PINHO FILHO.

Processo na origem 1001611-23.2018.8.11.0045

Comarca de Lucas do Rio Verde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CAIXA SEGURADORA S.A. E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição do Indébito (Proc. n.o 1001611-23.2018.8.11.0045), proposta por
RUBENS DE PINHO FILHO
em desfavor de
CAIXA SEGURADORA S.A. E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.

SENTENÇA
(ID 128440794)
: julgou procedente a ação e condenou as requeridas

à complementação da indenização securitária, ao ressarcimento dos valores descontados à título de IPVA e DPVAT, à indenização do valor despendido para quitação dos impostos vencidos, bem como ao pagamento de danos morais. Condenou-as também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

APELAÇÃO
: (ID 128440803)
CAIXA SEGURADORA S.A. E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
alega que não houve irregularidade nos procedimentos adotados pela seguradora e nem prova de que houve falha nos serviços prestados, porque o contrato dispõe que o pagamento da indenização estava condicionado à entrega do veículo livre de penhoras, gravames ou ônus de qualquer natureza e com a documentação regularizada (Cláusula 18.4.b.). Sustenta que não há abusividade da cláusula restritiva e que o segurado tinha pleno conhecimento dos termos e condições do contrato. Argumenta que, caso mantida a sentença, deve ser aclarado o valor da complementação que, após o decote do valor já pago, gera o remanescente de R$ 7.405,00 (sete mil quatrocentos e cinco reais), ou para determinar que o valor pago seja atualizado pelos mesmos índices utilizados para o valor da indenização para então calcular o valor remanescente. Insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, alternativamente, busca a redução do valor arbitrado para R$500,00. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de complementação do pagamento da indenização securitária, ou determinar a correta amortização do valor pago, e para afastar a condenação ao pagamento dos danos morais, ou, para reduzir o valor arbitrado.

CONTRAMINUTA
: (ID 128440808) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001611-23.2018.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CAIXA SEGURADORA S.A. E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança e condenou as requeridas

à complementação da indenização securitária, ao ressarcimento dos valores descontados à título de IPVA e DPVAT, à indenização do valor despendido para quitação dos impostos vencidos, bem como ao pagamento de danos morais.

O autor relata que foi proprietário do automóvel VW/GOL, placa NJJ-0465, segurado através da apólice de seguro, com vigência de 11/05/2011 até 11/05/2012, e que se envolveu em um acidente de trânsito, em
18/09/2011
, do qual resultou a perda total do veículo.

Postulou o pagamento da indenização contratada, e a entrega do bem à Caixa Seguradora S.A., porém esta não procedeu a baixa definitiva do veículo junto ao Detran, motivando a inscrição do autor em dívida ativa e obrigando-o a adimplir a quantia de R$ 2.904,89.

Sustentou que a indenização securitária que recebeu não corresponde ao previsto no contrato e requereu a complementação da quantia já recebida (R$ 18.225,00).

Defendeu ter sofrido danos de ordem patrimonial pelos impostos e taxas que foi obrigado a pagar em virtude da ausência da baixa e de valores que foram descontados da indenização a esse mesmo título, bem como danos de ordem extrapatrimonial com a sua inscrição em dívida ativa. Requereu o julgamento de procedência dos pedidos, com a condenação das rés ao pagamento da diferença referente ao valor da indenização securitária, além da indenização pelos valores pagos ao Detran/MT e da indenização pelos danos morais que sofreu.

A sentença julgou procedente a ação e condenou as requeridas: 1- ao pagamento da quantia equivalente a R$ 25.630,00 (vinte e cinco mil e seiscentos e trinta reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do efetivo prejuízo (18/10/2011) [Súmulas n.o 43 e 54, ambas do STJ], subtraído/ressalvado o desconto da indenização já adimplida (R$ 18.225,00), a título de complementação da indenização Securitária; 2- ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 2.904,89 (dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe a partir do desembolso (05/09/2017) e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, a título de indenização por danos materiais referentes ao pagamento de IPVA, DPVAT e licenciamento nos exercícios de 2012 até 2016; 3- ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 1.298,83 (mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe a partir do desconto indevido (26/12/2017) e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, a título de indenização por danos materiais, referente à quantia descontada da indenização paga ao autor pelo IPVA, DPVAT, licenciamento e multa; 4- ao pagamento da quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, a título de indenização por danos morais. Condenou-as também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

As requeridas recorrem dessa decisão
.

A controvérsia em exame consiste em saber se é devida a complementação da indenização securitária, de que forma deve ser calculado o valor remanescente e se são devidos os danos morais, bem como se comporta redução o valor arbitrado.

Conforme a orientação do órgão regulador dos contratos de seguros de automóveis, em caso de sinistro que resulte em perda total do veículo segurado, será paga indenização integral com base no valor de mercado ou seja no valor da tabela de referência prevista no contrato. Vejamos:

“Da Indenização Integral

Art. 7o Será caracterizada a indenização integral quando os prejuízos resultantes de um mesmo sinistro, atingirem ou ultrapassarem a quantia apurada a partir da aplicação de percentual previamente determinado sobre o valor contratado.

§ 1o O percentual de que trata o caput deste artigo deverá ser fixado nas condições contratuais e não poderá ser superior a 75% (setenta e cinco por cento).

§ 2o Na modalidade de cobertura de "valor de mercado referenciado", o valor a que se refere o caput deste artigo corresponde ao de cotação do veículo segurado, de acordo com a tabela de referência contratualmente estabelecida e em vigor na data do aviso do sinistro, multiplicado pelo fator de ajuste.

§ 3o Na modalidade de cobertura de "valor determinado", o valor contratado a que se refere o caput deste artigo é aquele definido na apólice.

§ 4o Fica vedada a dedução de valores referentes às avarias previamente constatadas, nos casos de indenização integral”
.

Assim, a diferença encontrada com relação ao valor da indenização securitária paga e a devida decorre do fato de que, tanto a orientação acima quanto o contrato preveem que a indenização deve corresponder à tabela de referência (FIPE) do mês do pagamento, mais especificamente que a indenização seja paga no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da apresentação dos documentos necessários para liquidação do sinistro (Cláusula 18.4.b – Evento n.° 14250283 – Pág.39).

O sinistro, que recebeu da seguradora o no 520111001510, ocorreu em
18.09.2011
(ID 128442683 - Pág. 1) e um mês depois o veículo sinistrado foi entregue à Caixa Seguradora (
18.10.2011
), conforme se verifica da Autorização do Proprietário para Remoção do Veículo (ID 128442686 - Pág. 1).

Em que pese o fato de não haver registro de quando se deu a efetiva entrega dos documentos às seguradoras para, a partir daí, ter início o prazo para o pagamento da indenização, observa-se que o documento de transferência do veículo foi assinado em
16.10.2011
(ID 128442681 - Pág. 1) e a baixa da alienação fiduciária ocorreu em
12.01.2017
(ID 128442688 - Pág. 1), enquanto o pagamento da indenização ocorreu quase um ano depois, ou seja, em
26.12.2017
.

Portanto, é claro que após o decurso de tanto tempo entre o dia do sinistro ou da remoção do veículo e mesmo da efetiva baixa com relação ao financiamento, o valor pago pela seguradora
R$18.225,00
é bem menor do que o valor previsto na Tabela FIPE de anos antes, quando se deu o sinistro, em razão da depreciação econômica do veículo pela passagem do tempo, o que implicou em prejuízo para o segurado.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. DIA DO SINISTRO
. PRINCÍPIO INDENITÁRIO.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro ou na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro).

2. O Código Civil de 2002 adotou, para os seguros de dano, o princípio indenitário, de modo que a indenização securitária deve corresponder ao valor real dos bens perdidos, destruídos ou danificados que o segurado possuía logo antes da ocorrência do sinistro. Isso porque o seguro não é um contrato lucrativo, mas de indenização, devendo ser afastado, por um lado, o enriquecimento injusto do segurado e, por outro, o estado de prejuízo.

3. Nos termos do art. 781 do CC, a indenização no contrato de seguro possui alguns parâmetros e limites, não podendo ultrapassar o valor do bem (ou interesse segurado) no momento do sinistro nem podendo exceder o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo mora do segurador. Precedentes.

4.
É abusiva a cláusula contratual do seguro de automóvel que impõe o cálculo da indenização securitária com base no valor médio de mercado do bem vigente na data de liquidação do sinistro, pois onera desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de desvantagem exagerada, indo de encontro ao princípio indenitário. Como cediço, os veículos automotores sofrem, com o passar do tempo, depreciação econômica, e quanto maior o lapso entre o sinistro e o dia do efetivo pagamento, menor será a recomposição do patrimônio garantido
.

5.
A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro)
.

6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.546.163/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 16/5/2016.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE CAMINHÃO - ROUBO DO VEÍCULO ANTERIOR A 90 DIAS DA AQUISIÇÃO E SECURITIZAÇÃO - INDENIZAÇÃO INFERIOR AO PREÇO DE VEÍCULO ZERO KM - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REITERAÇÃO DOS PEDIDOS EM GRAU RECURSAL - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO - INDENIZAÇÃO VALOR CAMINHÃO ZERO - IGUAL ESPECIFICAÇÃO - REFERÊNCIA TABELA FIPE DATA DO SINISTRO - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS INEXISTENTES - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Roubo de caminhão novo segurado, adquirido 0 Km, ocorrido em data anterior ao prazo de 90 (noventa) dias de retirada do veículo para uso e cobertura securitária,
a cobertura do sinistro deve ser com base no valor de veículo idêntico ao segurado, zero Km, na data do sinistro/ocorrência, com referência a tabela Fipe, que implica no pagamento de diferença para complementação da indenização devida, corrigida monetariamente pelo INPC, mais juros de mora de 1% ao mês, devendo ambos incidir a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do pagamento a menor
. Apuração dos lucros cessantes deve ser rigorosa, havendo a necessidade de prova dos ganhos comprovadamente frustrados; não cabendo para esse fim à mera estipulação por estimativa, sendo necessária a prova concreta dos valores que deixou de receber no período que intermediou a subtração do caminhão até o efetivo recebimento da indenização, em razão da dispensa de fretes pela falta do veículo roubado. A resistência da seguradora ao cumprimento integral da cobertura securitária contratada e reclamada não é suficiente para provocar danos morais, pois, o conjunto probatório dos autos firma a compreensão no sentido de que estão ausentes os requisitos legais que ensejam a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Dissabores e contratempos, sem agressão à honra e dignidade da pessoa; em sede de descumprimento contratual é incabível o dano moral. (Apelação no 0011881-53.2009.8.11.0041, 2a Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião de Moraes Filho. j. 29.04.2015, DJe 12.05.2015).

Logo, em se tratando-se de perda total do veículo, a indenização deve ser paga pela seguradora como base no valor da cotação da tabela FIPE no momento do sinistro e não a data da liquidação, conforme prevê o art. 7o da Circular 269/2004 da SUSEP, independentemente de cláusula contratual em sentido diverso.

Por esse motivo,
não comporta reforma a parte da sentença que determinou o pagamento da complementação do valor da indenização
, de modo a que o valor seja aquele que constava na tabela no momento em que foi entregue o veículo à seguradora (R$25.630,00 em setembro 2011 – ID 128442688 - Pág. 3), abatido o valor pago administrativamente (R$18.225,00 em dezembro 2017 – ID 128442692 - Pág. 1).

Quanto ao valor da complementação da indenização, deverá ser calculado nos moldes previstos na sentença, complementada pela decisão proferida nos embargos declaratórios (ID 128440801 - Pág. 2), ou seja, pegando-se o valor devido -
R$25.630,00 - atualizado desde o dia do sinistro até a data do adimplemento parcial (26/01/2018), e após promover o decote do valor já pago naquela data - R$18.225,00 – o valor apurado deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do efetivo prejuízo (18/10/2011).

As requeridas também se insurgem contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que não foi praticado nenhum ato ilícito pelas seguradoras.

O mero descumprimento contratual ou a falha na execução dos contratos por si só não justifica a condenação ao pagamento de danos morais, a não ser quando comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

O que se observa no caso, é que a excessiva demora da seguradora em providenciar a baixa do veículo junto ao Detran ocasionou a inclusão do segurado, de forma indevida, em dívida ativa por impostos e taxas que não mais eram de sua responsabilidade (ID 128442690 - Pág. 1 e 128442694 - Pág. 1).

Tal situação ultrapassa o mero dissabor, mormente se se considerar que as requeridas não se recusaram ao pagamento da indenização em regular exercício de direito ou mesmo por possível interpretação de cláusula contratual, pois estava obrigada por contrato a pagar o valor do seguro.

Desse modo, restaram demonstrados todos os pressupostos para a reparação por ato ilícito (nexo causal, culpa e dano).

Posto isso,
configurada a ilicitude que deu origem ao dano moral, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais
.

Por fim, também não há falar-se em redução do valor arbitrado a título de danos morais, porquanto fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022